Tribunal: TJDFT
Processo: 0718503-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718503-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILENE BEATRIZ SILVA AGRAVADO: CONTACTY SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por EDILENE BEATRIZ SILVA contra a decisão proferida nos autos da execução de no 0736495-32.2020.8.07.0001 que não recebeu os embargos à execução apresentados nos próprios autos (ID 36107483 – págs. 71/72). A agravante alega que foram interpostos os embargos à execução nos autos originários da execução tempestivamente, no último dia do prazo (17/05/2022), contudo, o Juízo da origem não conheceu dos embargos porque considerou erro grosseiro e não passível de aplicação do princípio da fungibilidade. Aduz que os embargos devem ser processados quando apresentados no bojo da própria execução, em atendimento aos princípios da instrumentalidade das formas e da efetividade do processo. Argumenta que a rejeição de um meio de defesa apresentado de forma tempestiva, sem antes ser ao menos oportunizado à parte prazo para emendar e fazer a distribuição, nos moldes da Lei Processual Civil, ofende a garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório, do devido processo legal, da celeridade, da razoável duração do processo, da cooperação e da busca pela solução do mérito. Ressalta que antes de proferir decisões de mérito o magistrado deveria conceder a parte oportunidade para corrigir qualquer vício sanável. Defende que deve ser suspenso o curso da execução porque o magistrado determinou o prosseguimento da execução, com a constrição de bens da parte agravante, e foi demonstrada a plausabilidade do direito. Requer a gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da “parte da decisão interlocutória que rejeitou os embargos à execução opostos nos próprios autos da ação executiva com o fim de determinar o processamento da defesa da Executada, concedendo prazo para que a Agravante promova o desentranhamento, distribuição por dependência e autuação em apartado dos embargos à execução opostos”. No ID 36138842 foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e a agravante recolheu o preparo de forma regular no ID 36288162. É o relatório do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que, em caso de provimento do recurso, os embargos deverão ser recebidos. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília-DF, 14 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora